Tribunal: STF
Processo: RE 176755
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO, JÁ EM SEDE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DA INSUFICIÊNCIA DO TRASLADO PERTINENTE AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (SÚMULA 288) - INADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - EMBARGOS REJEITADOS.
         -  A eventual insuficiência do traslado, desde que provido o
agravo  a  que ele  se  refere,  não constituí,  só  por  si, matéria
suscetível  de  ulterior alegação  em  sede  recursal extraordinária,
especialmente  quando  se  torna  possível  constatar  que  o recurso
extraordinário  interposto  pela parte  agravante  preenche  todos os
pertinentes requisitos de admissibilidade.
         -  O provimento  do agravo,  embora constitua  ato decisório
irrecorrível  (RTJ 137/920  - Ag  144.452 (AgRg),  Rel. Min. CELSO DE
MELLO),  não afasta a  possibilidade jurídico-processual de o Supremo
Tribunal  Federal proceder,  sempre,  no momento  oportuno,  ao exame
integral  dos pressupostos  inerentes ao  cabimento do  apelo extremo
denegado na origem (RTJ 91/162).